Tribunal: TJMT
Processo: 1021708-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021708-77.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n.o 1021104-27.2020.8.11.0041 movido por JOSÉ ANTÔNIO DE SENA, indeferiu a arguição de prescrição quinquenal e afastou a preliminares de impugnação de ilegitimidade passiva ad causam.
Em suas razões recursais, o Banco Agravante afirma que, ao caso concreto, deve aplicar a prescrição quinquenal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.205.277 – PB, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, concluiu que: “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32”.
Assevera que “o termo inicial do prazo prescricional sendo a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial correspondente à data do último depósito, que ocorreu em 1988.”
Afirma que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988 e que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito.
Segue argumentando que é de rigor o reconhecimento da prescrição do caso em tela, já que a demanda foi ajuizada somente em 16/05/2020, o que justifica a reforma da decisão vergastada.
Noutro ponto, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do Banco Agravante.
Sustenta que “o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL). Mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.”
Afirma que o Banco do Brasil é mero executor, ou seja, está limitado à operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor.
Sustenta que “quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os autos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória.”
Alega que “a parte passiva deve ser composta, unicamente pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o, I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019”.
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, dede logo, sobrestar o decisum invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental para acolher as preliminares suscitadas na peça de Contestação.
Eis o relatório do essencial. DECIDO.
De início, mister destacar que a preliminar arguida de ilegitimidade passiva ad causam, não ultrapassa o juízo de admissibilidade por expressa disposição legal.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que afasta as preliminares de impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e do valor dado à causa, bem como de ilegitimidade passiva ad causam.
A toda evidência, a preliminar de falta de condição da ação por ilegitimidade passiva não desafia a interposição do Agravo de Instrumento, pois em que pese possuir carga decisória, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, o que obsta a admissão recursal dessa parte da decisão.
Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n.o 696.396 e REsp. n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015, do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante em enfrentar o tema em sede de Apelação.
Acerca da taxatividade do Agravo de Instrumento, José Miguel Garcia Medina leciona: “O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).”
Por essas razões, não conheço do inconformismo concernente à ilegitimidade passiva ad causam, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
Quanto à prejudicial de prescrição, passo a analisá-la, posto que a hipótese se enquadra no inciso II, do artigo 1.015, do CPC.
Com efeito, para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal pleiteada. Além disso, é necessário deixar claro a probabilidade do direito invocado (artigo 300, CPC).
Como é cediço, o instituto processual da prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, é questão de ordem pública, de modo que pode ser apreciada e, eventualmente, reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; pode, inclusive, ser declarada ex officio pelo Julgador.
Como registrado supra, requesta o Recorrente a aplicação da tese jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça/STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.205.277, cujo acórdão concluiu a Corte Especial que: “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32”.
Na espécie, a análise da pretensão autoral movida em face da Agravante evidencia que a causa de pedir em que se escoram os pedidos exordiais referem-se, em suma, à má-prestação do serviço na gestão dos depósitos em sua conta do PASEP. O Autor/Agravado discute a ocorrência de saques de origem desconhecida ou a falha na atualização dos saldos da conta do PASEP, atos praticados pelo gestor BANCO DO BRASIL S.A.
Nessa toada, a controvérsia diz respeito à diferença identificada pelo Recorrido em razão dos parâmetros de atualização do montante depositado em sua conta, de acordo com as normas que reputa incidentes na espécie que, segundo consta na peça vestibular, não foram creditados por eventual má administração e que é imputada ao Banco Recorrente.
Sob esta perspectiva, analisando a documentação que compõe o caderno processual, não prospera a tese defensiva de prescrição quinquenal arguida pelo Banco Recorrente. O tema em debate diz respeito ao saldo de conta no PASEP, cuja gestão dos repasses é responsabilidade do banco administrador, e os Tribunais têm pacificado entendimento no sentido de que o prazo prescricional nesses casos é o decenal, consoante dispõe o art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial se dá com o conhecimento da parte sobre a violação de um direito.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ.
(N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE PROTESTO INTERRUPTIVO. CABIMENTO. I - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. II - É cabível o procedimento de protesto interruptivo da prescrição, proposto antes do termo final do prazo prescricional aplicável à ação a ser ajuizada pelo titular do direito alegado. III - Apelação provida. (TJ-DF 07164345320208070001 DF 0716434-53.2020.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
Com relação ao termo inicial, pela teoria da actio nata, o evento danoso se dá por conhecido da violação do direito que, no caso, se deu em meados de 2020, quando o Agravado notou a diferença inferior do saldo da sua conta do PASEP, como se vê do extrato bancário acostado nos IDs 32250806 e 32250812. Desse modo, pelo menos em tese, não ocorreu o transcurso do prazo decenal da prescrição.
Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se o Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá,17 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora